Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. Agravo interno – decisão monocrática que inadmite recurso inominado – gratuidade de justiça reconhecida – deserção afastada. agravo interno conhecido e parcialmente provido para conhecer o recurso inominado da autora. Financiamento estudantil – transferência de instituição de ensino – nova contratação de financiamento – INDÍCIOS MÍNIMOS DE VEROSSIMILHANÇA – INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE. cobrança de parcelas do contrato anterior – legalidade. PERDA DE TEMPO ÚTIL – INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS – dano moral caracterizado. VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. recurso conhecido e improvido.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal do relator que negou seguimento ao Recurso Inominado dos autores em razão do indeferimento da gratuidade de justiça e da ausência de pagamento de custas e preparo.
2. A decisão de ID 12835207 indeferiu a gratuidade de justiça ao autor Manoel José de Souza Neto em virtude da ausência de comprovação de hipossuficiência. Dessa decisão não recorreu o autor. Assim, não cabe agravo interno que trata de matéria preclusa objeto de decisão monocrática do relator.
3. Quanto à autora Érika Moreira de Souza, apesar de ter sido comprovada sua hipossuficiência (ID 12265888 a 12265896), a decisão de ID 13105627 negou seguimento ao seu recurso, o que merece ser reconsiderado.
4. Assim, dou parcial provimento ao Agravo Interno para afastar a deserção e conhecer o recurso inominado de Érika Moreira de Souza. Mantenho os demais termos da decisão de ID 13105627 quanto ao autor Manoel José de Souza Neto.
5. Conhecido o apelo da autora, passo à análise do recurso inominado.
6. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
7. In casu, narra a autora que estava matriculada do Curso de Odontologia ministrado pela Universidade UDF e que as mensalidades eram pagas por meio do financiamento estudantil PRAVALER, firmado com IDEAL INVEST e BANCO ANDBANK (primeira e segunda rés). Alega que solicitou a transferência para a Faculdade UNIEURO e que as mensalidades seriam pagas por meio de financiamento idêntico ao anterior. Entretanto, o convênio mantido entre os primeiros réus e a terceira ré (UNIEURO) teria sido cancelado, ocorrendo o encerramento de todos os contratos de financiamento estudantil pagos pelo PRAVALER à UNIEURO. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré no pagamento de R$ 5.000,00 para a primeira autora a título de indenização por danos morais.
8. Em seu recurso, requer a autora a suspensão da dívida com o IDEAL INVEST e BANCO ANDBANK (financiamento estudantil PRAVALER) até a conclusão de seu atual curso acadêmico; o reconhecimento da relação contratual firmada com a UNIEURO e a fixação de multa pelo descumprimento contratual, bem como a majoração da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais.
9. É incontroverso que, em 27/02/2018, a autora firmou contrato de financiamento estudantil com o Banco Andbank referente ao curso de Odontologia ministrado pela UDF (ID 12265878). No referido contrato ficou estabelecido pagamento pelo agente financeiro de 6 mensalidades no valor de R$ 1.983,36, cada, à Instituição de Ensino, bem como a contraprestação da autora, consistente no pagamento de 12 parcelas de R$ 1.025,21 ao Banco réu, a partir de 10/07/2018. As seis parcelas foram pagas à instituição de ensino, de forma que é legítima a cobrança pelo réu das parcelas do financiamento. Diante da ausência de comprovação de pagamento das parcelas do financiamento pela autora, não há que se falar em irregularidade da cobrança ou negativação indevida. A alegação da autora de que teve que realizar empréstimo para custear as mensalidades atrasadas na UNIEURO não é motivo suficiente para afastar a legitimidade das cobranças pelo banco réu ou para suspendê-las.
10. Quanto à alegação da autora de que firmou o segundo contrato de financiamento com o Andbank, observa-se primeiramente que o contrato juntado aos autos, denominado “Recontratação”, não aposta qualquer assinatura (ID 12265879 - Pág. 11/17). Em segundo lugar, constata-se que o referido “contrato” estabelece que a autora deveria encaminhar a documentação para a Instituição de Ensino ou direto da Pravaler até 05/10/2018, sendo seu envio condição para finalização do contrato. Entretanto não há nos autos qualquer comprovação de que os documentos tenham sido entregues a uma das instituições rés ou que o contrato tenha sido assinado por representante dos réus. Assim, infere-se que o contrato não foi finalizado.
11. Além disso, o contrato de financiamento estudantil ofertado pelo banco réu não poderia ter sido firmado com a Instituição de Ensino Superior ré uma vez que não existe parceria entre os dois primeiros réus e a UNIEURO, ante a divergência entre as formas de financiamento adotadas pelas referidas empresas (gestão e antecipação).
12. Inobstante tratar-se de relação de consumo, em casos tais a inversão do ônus da prova se dá na modalidade ope iudicis e não ope legis (REsp 707.451/SP). De outro lado, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as alegações do consumidor não se mostram verossímeis e este não se desincumbe do ônus de fazer prova mínima das suas alegações. Dessa forma, não comprovada a efetiva contratação do financiamento estudantil, não há que se falar em aplicação de multa pelo descumprimento do contrato.
13. Por fim, no que se refere a dano moral, a sentença considerou que a informação equivocada prestada pela primeira requerida, a qual sinalizou a possibilidade de o financiamento ser transferido para custear o curso de Odontologia na UNIEURO, quando na verdade a instituição de ensino não previa a forma de financiamento pretendida pela autora, trouxe frustração à autora, capaz de gerar indenização. De fato, a informação equivocada prestada pela Ideal Invest trouxe expectativas para a autora sobre a possibilidade de realizar o curso de Odontologia em outra faculdade e, pior, por certo trouxe desequilíbrio financeiro à autora, uma vez que recebeu cobranças referentes a mensalidades escolares que imaginava terem sido pagas pelo financiamento estudantil. Tal fato transcende os meros aborrecimentos do cotidiano apto a abalar a integridade psicológica, causando dor, sofrimento e tristeza a autorizar indenização por danos morais.
14. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
15. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
15. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para afastar a deserção e conhecer o recurso de ID 12265989 em relação a Erica Moreira de Souza.
16. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.